Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RAI 1002246-71.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Deuber Von Ancken e Silvia Helena de Amorin Von Ancken contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Comarca de Alta Floresta/MT que nos autos ação de rescisão contratual, no 1004130-51.2019.8.11.0007, opostos em face de Milton Gaetano Junior, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
Inconformados, os Agravantes afirmam que instados a comprovar a hipossuficiência” juntaram uma série de documentos, demonstrativos de Imposto de Renda e extratos bancários demonstram claramente que, em que pese a atividade rural, os agravantes vivem de forma modesta, sem luxos. ” (Id. 33884991; pag. 6)
Sustentam que apesar de possuírem bens estes “não têm qualquer liquidez ou expectativa de alienação, e não podem de forma alguma ser vistos como inviabilizadores da concessão da gratuidade da justiça, isso tudo aliado ao alto valor do contrato que levaria ao recolhimento de custas de aproximadamente 30 mil reais, o que, pra os agravantes, inviabiliza o acesso ao judiciário, ferindo seu direito constitucional garantido pelo artigo 5o, XXXV da Constituição Federal.” (Id. 33884991; pag. 6)
Asseveram que, não têm mais rebanho e não têm mais os lucros, vivendo atualmente somente com a aposentador por invalidez do Agravante Deuber, de forma que sendo o valor da causa é de R$ 2.994.879,58 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), o valor das custas iniciais seria de R$ 29.948,79 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), correspondente à mais da metade do valor da aposentadoria recebida pelo Agravante Deuber o que torna o valor das custas impeditivo aos Agravantes.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão liminar da decisão interlocutória; no mérito seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada conferindo aos agravantes o benefício da justiça gratuita, de forma sucessiva sejam as custas parceladas em valor não superior à 30% do valor da aposentadoria, ou seja, 23 parcelas no valor de R$ 1.305,00 (mil, trezentos e cinco reais).
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade da extinção do feito por não recolhimento das custas.
Ante o exposto, DEFIRO a medida vindicada e concedo o efeito suspensivo, para o fim de determinar o sobrestamento da ação de no 1004130-51.2019.8.11.0007, bem como suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator